Tribunal: TJDFT
Processo: 0039621-64.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0039621-64.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: GERALDO GOMES FORMIGA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda em que a apelante juntou a guia de recolhimento do preparo em duplicidade, sem juntar o respectivo comprovante de pagamento. Diante disso, concedo o prazo de cinco dias para que a apelante comprove, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção e, por consequência, de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora